Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-32.2023.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Ausência dos vícios elencados. Matéria que não foi discutida no recurso de apelação. Inovação. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na hipótese.
Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Ausência dos vícios elencados. Matéria que não foi discutida no recurso de apelação. Inovação. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na hipótese.
Embargos de declaração rejeitados.